Tribunal: TJDFT
Processo: 0717159-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Órgão : Primeira Câmara Cível Classe : AÇÃO RESCISÓRIA CÍVEL No. Processo : 0717159-74.2022.8.07.0000 Autora : SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF Réu : COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Considerando que a ação rescisória não consubstancia nova via recursal, mas instrumento processual extravagante destinado a, afastando a higidez da coisa julgada, velar pela plenitude do ordenamento jurídico e do estado de direito, assinalo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para aditar a inicial no pertinente à individualização dos fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida, que deverá ser coadunada com o instrumento processual manejado (CPC, art. 968), pois, como é consabido, a causa de pedir passível de aparelhar pretensão rescisória está jungida a fundamentação vinculada que deve se enquadrar, em homenagem ao dogma que resguarda intangibilidade à coisa julgada, às hipóteses assinaladas (CPC, art. 966), de molde a ser prevenido, inclusive, que a rescisória seja transmudada em nova via recursal, notadamente defronte às nuanças de que o erro de fato deve derivar de circunstância que “não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado” (CPC, art. 966, § 1o), e, ademais, minudenciando a arguição de incompetência absoluta do Juízo prolator do provimento rescindendo (CPC, art. 966, II) que formulara, e, por fim, quanto ao pedido, que deverá ser complementado em compasso com o instrumento manejado, sob pena de indeferimento liminar. Demais disso, considerando que reclamara os benefícios da justiça gratuita, deve guarnecer os autos com comprovante da alegada hipossuficiência financeira de forma a ser aferido se pode ou não ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, pois sua natureza jurídica de entidade sindical, por si só, não é suficiente para assegurar-lhe a salvaguarda, sob pena de indeferimento da benesse. I. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator